Tribunal: TJSP
Processo: 1056940-72.2023.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – ANQUILOSE TOTAL DO PUNHO ESQUERDO COM PERDA DE FORÇA MUSCULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, NOS TERMOS DA LEI – PROCEDÊNCIA MANTIDA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – ANQUILOSE TOTAL DO PUNHO ESQUERDO COM PERDA DE FORÇA MUSCULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, NOS TERMOS DA LEI – PROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC.

Mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações.